Tribunal: TJMT
Processo: 1001128-14.2021.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001128-14.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ ANDRE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 006.564.551-01 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES - CPF: 028.620.581-57 (APELANTE), MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 900.932.081-20 (APELANTE), KLEYDIANE COELHO BARBOSA - CPF: 899.598.091-53 (APELANTE), DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT - CPF: 001.009.651-56 (APELANTE), PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT - CPF: 703.622.701-04 (APELANTE), MURILO GONCALVES CRUVINEL - CPF: 024.972.871-04 (APELADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL - CPF: 023.330.191-74 (APELADO), ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO - CPF: 038.104.591-94 (APELADO), LUIZ ANDRE DE SOUZA FERNANDES - CPF: 006.564.551-01 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES - CPF: 028.620.581-57 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES - CPF: 900.932.081-20 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), KLEYDIANE COELHO BARBOSA - CPF: 899.598.091-53 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT - CPF: 001.009.651-56 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT - CPF: 703.622.701-04 (APELADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), MURILO GONCALVES CRUVINEL - CPF: 024.972.871-04 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), MORGANNA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL - CPF: 023.330.191-74 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), ADOLFO GONCALVES PEREIRA FILHO - CPF: 038.104.591-94 (APELANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS AUTORES PROVIDO E RECURSO DOS REQUERIDOS DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC no 1001128-14-2021.8.11.0004

APELANTES
: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES e OUTROS

APELADOS
: OS MESMOS

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE GADO – ARRENDATÁRIOS EM MORA - PAGAMENTO PARCIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – CRIAS DE VACAS – CONDENAÇÃO DAS RENDAS ENTRE O PERÍODO DA NOTIFICAÇÃO A AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE – DUPLA PENALIDADE NÃO CARACTERIZADA – MULTA CONTRATUAL DE 20% - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO EM PARTE – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

1.Restando incontroverso que os arrendatários se encontravam em mora, a ação de cobrança se mostra cabível para receber o valor devido.

2. Se mostra legal a condenação de renda em bezerros, entre o período da notificação e do ajuizamento da ação, em que as vacas remanescentes arrendadas permaneceram nas mãos do arrendatário.

3. Não há que se falar em dupla penalidade a condenação das rendas e da multa contratual prevista no contrato, pois, trata-se de institutos totalmente distintos, sendo a primeira para reparar as perdas no período da inadimplência e, a segunda, aplicada pela infração contratual.

4. É legítima a cobrança da multa contratual no patamar de 20% (vinte por cento) porquanto, além de ter sido este percentual pactuado entre as partes, não se verifica qualquer excesso, tendo em vista a natureza e finalidade no negócio.

5. Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

6. Recurso da parte autora provido e da parte requerida desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes
pares

Trata-se de dois (02) recursos de apelação cível, um interposto por
LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES, BEYBEANY RESENDE AMORIM FERNANDES, MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES, KLEYDIANE COELHO BARBOSA, DANIELA DE SOUZA CARNEIRO BELMONT e PAULO ROBERTO MARTINS BELMONT
(
ID no 250067417
) e outro por
MURILO GONÇALVES CRUVINEL, MORGANA CARVALHO DA SILVA CRUVINEL e ADOLFO GONÇALVES PEREIRA FILHO
(
ID no 250067424
) em face da sentença que
julgou parcialmente procedente
a
Ação de Cobrança com Pedido de Tutela de Urgência no 1001128-14.2021.8.11.0004,
entre as mesmas partes, para:

CONDENAR
a parte demandada ao pagamento de
17,37 bezerros
remanescentes, bem como das
214 (duzentos e
quartorze
) vacas gordas pendentes
, de 12 (doze) arrobas cada, o que perfaz a quantia de
2.568@ (dois mil quinhentos e sessenta e oito arrobas),
devendo ambos
serem convertidos pelo indicador CEPEA, na região de Barra do Garças/MT,
na data de 29.07.2020
, conforme disposto no contrato, com correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024.

CONDENAR
a parte demandada ao pagamento da multa prevista na "
Cláusula 5a
" do contrato, ou seja: 20% (vinte por cento), porém devendo esta incidir, tão somente, sobre o
valor inadimplido
, com correção monetária pelo IPCA, a partir desta data, e juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo-se observar, contudo, as deduções entre as taxas SELIC e o IPCA, em conformidade com as alterações promovidas no Código Civil pela Lei 14.905/2024.

Considerando que houve a sucumbência recíproca,
CONDEN
OU
as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC
/15
, rateados igualmente entre as partes.

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL DE

LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES e OUTROS

Em suma, aduzem osautores/apelantes que são credores dos apelados em decorrência da inadimplência do contrato de arrendamento de 306 semoventes bovinos fêmeas, possuindo 12 arrobas cada, padrão de meio acima, com prazo de vencimento para 24 meses, firmado em data de 30/07/2018 e vencimento em 30/07/2020, conforme contrato de arrendamento anexo
. No entanto,
na data do vencimento os apelados não cumpriram com o acordado, vindo, após inúmeras tratativas amigáveis
, a
proporem a presente demanda.

Pontuam que no pedido inicial pleite
aram
o pagamento de 2.568 arrobas de vacas que conforme previsão contratual, a renda das referidas vacas até a data da notificação extrajudicial feita, que representa a quantia de 17,37 bezerros e a multa contratual de 20% do valor devido pelo não pagamento na data do vencimento contratado, qual seja, em 30/07/2020 e o valor e R$ 9.538,22 (nove mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos), como danos materiais, face
à
s notificações extrajudiciais encaminhadas.

Alegam que seu pedido inicial foi acolhido parcialmente, condenando os apelados ao pagamento de 17,37 bezerros remanescentes, bem como das 214 (duzentos e quatorze) vacas gordas pendentes, de 12 (doze) arrobas cada, o que perfaz a quantia de 2.568@ (dois mil quinhentos e sessenta e oito arrobas), devendo ambos serem convertidos pelo indicador CEPEA, na região de Barra do Garças/MT, na data de 29/07/2020.

Ocorre que após o provimento parcial dos pedidos, não considerando tão somente os danos materiais pleiteados, as partes foram condenadas
à
sucumbência recíproca ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios
de
10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes.

Defendem os apelantes que lograram êxito na maioria dos pedidos formulados na inicial, razão pela qual não se justifica a imposição da sucumbência recíproca. Conforme o princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios a parte que deu causa à propositura da ação, ou seja, os apelados, que, ao não pagarem o arrendamento pactuado, forçaram o ajuizamento da demanda.

Por fim, pugnam pelo provimento da apelação para reformar a sentença recorrida, afastando a condenação dos apelantes ao pagamento da sucumbência recíproca, uma vez que obtiveram êxito na
maioria dos pedidos da inicial, devendo a condenação ser exclusiva dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15, em observância ao princípio da causalidade.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE MURILO GONÇALVES CRUVINEL e OUTROS

Em síntese, informam os requeridos/apelantes que a sentença reconheceu que, embora os apelantes tenham realizado o pagamento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), não ficou demonstrado que tais valores foram destinados ao pagamento do contrato, pois foram realizados após o vencimento do contrato.

Na concepção dos requeridos/apelantes, o valor em questão serviu para pagamento, tanto é que na contestação foi anexad
o
os COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA no valor de R
$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais)
, realizados nos dias 14/08/2020, 28/08/2020 e 31/08/2020 para a conta bancária no 0009841-3, da Agência 1308, da Caixa Econômica Federal, de titularidade do Apelado MAX RICARDO DE SOUZA FERNANDES, não havendo qualquer impugnação de tal valor.

Assim, não poderia o julgador de 1o Grau afastar e desconsiderar os comprovantes de pagamento dos apelantes
,
em ofensa direta
à
imparcialidade do julgador, princípio da primazia da realidade e do ônus da prova.

Enfatizam que no depoimento da testemunha dos apelantes, o Sr. Adolfo expressamente
informou
que houve o pagamento do contrato, com a devolução de bezerros do “arrendo” e uma parte em dinheiro.
A comprovação do pagamento de débito não se dá apenas por recibo, mas também por outros documentos e provas.

R
eafirmam que anexaram os comprovantes emitidos pela instituição financeira que transferiu o dinheiro para conta dos apelados. Assim, a decisão que desconsidera tais pagamentos sem uma análise objetiva e fundamentada nas provas apresentadas pelos apelantes viola o princípio da primazia da realidade e do ônus da prova, sendo que os apelantes efetuaram o pagamento parcial do débito de 214 vacas gordas, fato não contestado pelos apelados.

Questionam ainda a ilegalidade do pagamento de 17,37 bezerros, uma vez que não integram o período de vigência do contrato, mas são referentes ao período de 30/07/2020 (data do inadimplemento) a 12/02/2021 (data do ajuizamento), ou seja, a cobrança seriam uma espécie de juros do período do final do arrendo até a propositura da ação. Assim, no entender dos apelantes, o juiz, ao incluir a obrigação de 17,37 bezerros fora do período do contrato, criou uma obrigação não prevista e fora do que foi estabelecido no pacto inicial, proporcionando o enriquecimento sem causa dos apelados.

Ressalta também que a condenação ao pagamento do arrendo de 17,37 bezerros, mais 20% de multa, mais encargos moratórios de juros de 1% e correção monetária configura tripla punição pelo inadimplemento, com nítida lesão ao princípio
non bis in idem
.

No mais, teceram algumas considerações sobre a boa-fé obrigatória dos contratos, além de alegarem excesso da multa de 20% (vinte por cento), bem como pretendem que seja amortizado os valores pagos, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a condenação do pagamento de 17,37 bezerros, reconhecer o pagamento parcial da dívida de R$ 234.000,00 (duzentos e
trinta e quatro mil reais), reduzir a multa moratória de 20% para 2% e condenar para o período de inadimplência, de 30/07/2020 até o pagamento, apenas os encargos moratórios legais, quais sejam: multa 2%, juros de mora de 1% e correção monetária pelo índice mais benéfico.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de
MURILO GONÇALVES CRUVINEL e OUTROS
vieram no
ID no 250067431
, e de
LUIZ ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES E OUTROS
vieram no
ID no 250236172
, que preliminarmente aleg
aram
deserção do recurso do primeiro. No mérito, ambas as partes rebateram o recurso um do outro, pugnando cada qual pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que no pedido inicial os autores declaram que os requeridos lhes devem o total de
R$923.755,28 (novecentos e vinte e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oiro centavos)
, representado por:

a)
2.568 (dois mil quinhentos e sessenta e oito) arrobas de vaca, cotado na data da 12.02.2021 no valor de R$ 263,49 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme cotação média CEPEA MT da região de Barra do Garças-MT, o que totaliza o valor de R$ 676.642,32 (seiscentos e setenta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos);

b)
17,37 bezerros de ano em decorrência do vencimento do contrato de arrendamento que na data atual é o valor de R$ 2.537,00 (dois
mil quinhentos e trinta e sete reais) cada bezerro que totaliza o valor de R$ 44.067,69 (quarenta e quatro mil, sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos);

c)
multa contratual de 20% do valor das arrobas de vacas devidas que totaliza o valor de R$ 193.507,05 (cento e noventa e três mil, quinhentos e sete reais e cinco centavos); e,

d)
danos materiais no valor de R$ 9.538,22 (nove mil quinhentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos).

A sentença singular acolheu os pedidos, exceto os danos materiais, referente aos gastos com a efetivação da notificação extrajudicial.

Por sua vez, os requeridos/apelados alegaram que a cobrança efetivada se mostra indevida, informando que efetuou o pagamento de parte do contrato, na importância de R$234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais). Ainda, questiona a condenação ao pagamento de 17,37 bezerros, que, a seu ver, encontra-se revestida de ilegalidade, uma vez que não integram o período de vigência do contrato, bem como a multa contratual, por sua excessividade e de possível lesão ao princípio
non bis in idem
.

Pois bem
.

Conforme se denota, o cerne da questão é verificar se houve ou não:

descumprimento contratual:

pagamento de parte do pactuado;

ilegalidade da cobrança 17,37 e bezerros;

ilegalidade da multa aplicada; e a

correta aplicação dos honorários advocatícios.

No caso em comento, verifica-se que as partes firmaram CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE GADO, tendo como objeto 306 semoventes bovinos fêmeas, com 12 (doze) arrobas cada, pelo período de 02
(dois) anos (
30/07/2018 a 30/07/2020
), servindo o imóvel sob matrícula 9.427 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guiratinga-MT, como garantia do pagamento do débito.

Prevê ainda no contrato a multa de 20% (vinte por cento) em caso de inadimplemento (
cláusula 5o
). Aliás, o contrato em discussão se encontra juntado no
ID no 250068228
, conforme adiante colaciono:

Não é de se olvidar que o contrato faz lei entre as partes,
como
também é certo de que essa lei seja exercida dentro dos ditames da boa-fé objetiva.

PABLO STOLZE GAGLIANO
e
RODOLFO PAMPLONA FILHO
conceituam sobre o contrato:

“Contrato é um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a autonomia das suas próprias
vontades”
(GAGLIANO, Pablo
Stolze
. Rodolfo Pamplona Filho. Novo Curso de Direito civil: contratos, teoria geral. v. 4. 8. ed. rev. atual. e
ampl
. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 54. 33)

Aliás, a necessária observância boa-fé objetiva entre as partes dos negócios sinalagmáticos em geral ganhou
status
de norma legal a partir do
artigo 422 do Código Civil de 2002
. Vejamos:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

A esse respeito, preceitua a doutrina nacional que “
pelo princípio da boa-fé exige-se das partes do contrato uma conduta correta, sob a ótica mediana do meio social, encarada não com enfoque do subjetivismo ou psiquismo do agente, mas de forma objetiva.
O que importa é verificar se o procedimento da parte, quando negociou as tratativas preliminares, quando estipulou as condições do contrato afinal concluído, quando deu execução ao ajuste e até depois de cumprida a prestação contratada, correspondeu aos padrões éticos do meio social
”.
(THEODORO JUNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 26.).
Grifiei
.

No caso, conforme se vê acima, o contrato é muito claro quanto o seu objeto; o período do arrendamento e a data que deveriam ser entregues aos arrendadores os semoventes e as crias; os encargos pela inadimplência, dentre as quais, a multa de 20% (vinte por cento); remuneração do arrendamento; e valor da arroba. Ainda, conforme previsão contratual deveriam os arrendatários entregar, anualmente, 61.2 bezerros machos, nelores comercial de meio acima.

Enfim, a disposição contratual é clara, exauriente e peremptória, que o arrendatário assumiu de forma expressa e inequívoca as cláusulas contratuais.

Denota-se também dos autos que os arrendatários foram devidamente notificados para cumprimento do pactuado, sem sucesso, portanto, constituindo-os em mora. Confira
um
fragmento da notificação:

Feitas tais ponderações
,
passo a apreciar os itens recorridos.

Inicialmente, vale salientar que se mostra incontroverso nos autos o descumprimento contratual por parte dos requeridos/apelantes e a constituição em mora, uma vez que dos 306 semoventes dados em arrendamento, houve adimplemento (devolução) de 92 semoventes, portanto, justificando a ação de cobrança.

Com relação ao pagamento parcial, o direito não socorre aos requeridos/apelantes – até porque, conforme Cláusula Sétima, a devolução dos animais e pagamento de eventuais saldos foi claramente delimitada em datas específicas de 30 de julho de 2019 e 30 de julho de 2020.

Contudo, o eventual pagamento de parte do arrendamento foi realizado posteriormente
à
data

do vencimento contratual em três depósitos de R$70.000,00 (setenta mil reais) em nome de ADOLFO G PEREIRA FILHO na Agência do Banco Itaú S/A – c/c no 55683-88, portanto, em nome e conta diversa do previsto contratualmente, uma vez que no pactuado
,
o depósito deveria ser efetuado em nome do representante legal dos arrendantes (ADOLFO GONÇALVES PEREIRA) e na Agência Bradesco S/A e conta corrente no 0037349-4, conforme Cláusula 8a. Confira um dos depósitos e a citada cláusula, respectivamente:

Assim, diante do atraso do pagamento e levando em consideração que fo
ram
depositado
s
valores em conta corrente e pessoa distinta do contrato, não se pode ter a certeza de que os valores depositados serviram paga pagamento parcial dos semoventes, imperando no caso o brocardo jurídico “quem paga mal, paga duas vezes”.

No tocante
à
alegada ilegalidade da cobrança 17,37 de bezerros, o direito
não
socorre aos requeridos/apelantes
, uma vez que
existe prova plausível no processo a justificar a cobrança de tais bezerros,
principalmente as
rendas

que
tiveram entre o período da notificação
e
o ajuizamento da ação.

Aliás, sobre as perdas, o Juiz singular muito bem sintetizou a questão
:
“(... Sendo assim, os autores cobram dos requeridos, o valor atualizado 2.568 arrobas de vacas que conforme previsão contratual e a renda das referidas vacas até a data da notificação extrajudicial feita, que representam a quantia de 17,37 bezerros (...)” – ID no 250068224.

Desta forma
,
a cobrança
da renda
não resta abusiva e muito menos configura uma multa contratual, logo, não há que se falar que em duas
penalidades pelo inadimplemento contratual
e muito menos na expressão latina denominada
bis in idem
.

A bem da verdade, o
que existe no contrato
é apenas e tão somente o
pagamento de multa de 20% (vinte por cento) pela inadimplência, conforme se verifica nas cláusulas abaixo:

Logo, na hipótese,
não
restando configurad
a
a dupla penalidade pela inadimplência,

a
sentença deve ser
mantida.

No
tocante à
insurgência contra
a multa contratual de 20% (vinte por cento), esta encontra-se prevista no contrato,
portanto,
sua cobrança se mostra legal.

É cediço que as multas contratuais são ferramentas amplamente utilizadas para garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas em um contrato. Mas, quando aplicadas de forma desproporcional ou excessiva, podem se tornar abusivas, gerando desequilíbrios entre as partes envolvidas.

No caso, a multa contratual prevista e no percentual de 20% (vinte por cento) não mostra ser excessiva.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA - CUMULAÇÃO - NÃO CABIMENTO - REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE. A multa compensatória por infração contratual somente pode ser cumulada com a multa moratória se possuírem fatos geradores distintos. Sendo a inadimplência a única infração contratual cometida, descabida a incidência daquela. A multa moratória deve se adequar à finalidade do contrato e à realidade econômica, podendo ser reduzida caso se afigure excessiva. A multa de 20% (vinte por cento) está fixada em patamar razoável, sendo incabível sua redução
. (TJMG-Apelação
Cível1.0000.23.101395-4/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/06/2023, publicação da súmula em 29/06/2023)

Finalmente, no que tange os honorários
advocatícios
,
procede
o inconformismo dos autores/apelantes
,
uma vez que
lograram êxito na maioria dos pedidos formulados na inicial, razão pela qual não se justifica a imposição da sucumbência recíproca.

Conforme o princípio da causalidade, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios a parte que deu causa à propositura da ação, ou seja, os apelados, que, ao não pagarem o arrendamento pactuado, forçaram o ajuizamento da demanda.

Ademais, no caso, de fato, a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, sendo assim, se um
litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, conforme dispõe o Parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

“
Art. 86.Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

Sobre o tema:

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Diante do
decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil
.”(
TJMT 10185394820228110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PROCEDENTE - RECONVENÇÃO - PROCEDÊNCIA DE APENAS UM DOS PEDIDOS - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RECONVINDO - ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários - Tendo em vista que o reconvinte sucumbiu na maior parte de seus pedidos, deve ele ser condenado ao pagamento integral das custas e honorários da lide secundária, a teor do disposto no artigo 86 do CPC - Recurso provido. Sentença reformada em parte
.” (TJMG - AC: 10000205422637001 MG, Relator.:
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 21/10/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2020)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO - DÍVIDA LOCATÍCIA - EMBARGADA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - AFASTAMENTO DA HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO. Se um litigante sucumbir em
parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

(TJSP - AC: 10178903920178260001 SP 1017890-39.2017 .8.26.0001, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 29/03/2021, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Sendo assim, a sentença deve ser reformada neste item, de modo que a parte requerida seja condenada nas custas processuais nos honorários advocatícios, os quais devem ser fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC
/15.

Desta forma, d
iante de todas as circunstâncias,
o recurso de apelação

da parte autora
deve ser provido
e da parte requerida desprovido
.

Ante o exposto,

dou provimento ao recurso
do
s
autor
es

LUIS ANDRÉ DE SOUZA FERNANDES
e OUTROS, para condenar tão somente os requeridos nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixos em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

No mais,

nego
provimento ao recurso

ao recurso dos
MURILO GONÇALVES CRUVINEL E OUTROS
e elevo os honorários advocatícios em mais 2%.

É com
o

voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025